Tribunal: TJSP
Processo: 2004005-02.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Contradição – Inocorrência – Acórdão que entendeu inadmissível a concessão da tutela antecipada, e fundamentou sua decisão – Embargos de caráter infringente, com repetição dos argumentos trazidos no agravo – Mera insatisfação da embargante, que deve ser tratada no remédio processual adequado - Embargos rejeitados.